Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO. QUATRO BENEFICIÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL (“PRÊMIO COMPLEMENTAR”) EXCESSIVA. REDUÇÃO PROPORCIONAL LEVADA A EFEITO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

1. “3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

2. Contrato coletivo de seguro saúde celebrado em 1/3/2018, entre duas pessoas jurídicas - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (embargada) e J&P MARMORARIA E GRANITOS LTDA (embargante) - pp. 82 a 84 dos autos em PDF, multa contratual denominada “prêmio complementar” prevista na cláusula 30.4.2.1 das “Condições Gerais”. 2.1. Como bem ponderado em sentença, o contrato se iniciou em 1/3/2018 e as prestações vencidas e não pagas referem-se a 7/12/2018 e 7/1/2019, vigente o contrato até 6/2/1019 (p. 46 dos autos em PDF, demonstrativo de faturamento de pp. 172/173 e ID 19695496, p. 11); rescisão que se deu faltando menos de um mês do cumprimento do prazo de 12 (doze) meses, desproporcional o quantum definido em contrato. 2.2. Assim, nenhum reparo à redução equitativa da cláusula penal (“prêmio complementar”) para 1/12 (um doze avos) do valor cobrado, dado o fato de o encerramento do contrato ter se dado menos de um mês antes do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência.

3. Recurso conhecido e desprovido.